Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-06.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001493-06.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIEGO M DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 19.821.704/0001-53 (AGRAVADO), NELSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 488.526.861-34 (AGRAVADO), DIEGO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.028.501-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, mas manteve a ilegalidade da cobrança de ICMS sob o regime de estimativa simplificada. O agravante sustentou que a apelação limitou-se a impugnar a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, não abrangendo a discussão sobre o ICMS por estimativa simplificada, e pleiteou a reforma da decisão para que o recurso fosse provido integralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática extrapolou os limites da devolutividade recursal ao analisar a legalidade do ICMS por estimativa simplificada, tema não impugnado na apelação; (ii) verificar a correção do juízo sobre a constitucionalidade da TACIN à luz da tese fixada no Tema 1282 do STF; (iii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento integral do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática extrapola os limites da devolutividade recursal ao reconhecer a ilegalidade do ICMS por estimativa simplificada, pois a apelação do Estado não impugnou essa matéria especificamente, restringindo-se à discussão sobre a TACIN.

O princípio da devolutividade recursal, previsto no art. 1.013 do CPC, impõe que apenas os pontos expressamente impugnados no recurso sejam objeto de reexame pelo tribunal, ressalvadas as matérias de ordem pública.

A decisão monocrática reconheceu corretamente a constitucionalidade da TACIN com base no entendimento fixado pelo STF no Tema 1282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), que admite a cobrança de taxa estadual pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndio.

A ausência de prova de que os serviços de prevenção e combate a incêndios não foram prestados ou postos à disposição da contribuinte impede a declaração de inconstitucionalidade da TACIN no caso concreto.

A majoração de honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de condenação anterior em honorários, o que não se verifica, pois a sentença extinguiu a execução fiscal sem condenação nesse ponto, o que afasta a possibilidade de fixação recursal.

Com o provimento integral da apelação, os autos retornam à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, cabendo ao juízo de primeiro grau, ao final, fixar os honorários conforme o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática que analisa matéria não impugnada na apelação viola o princípio da devolutividade recursal, previsto no art. 1.013 do CPC.

É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN pelo Estado de Mato Grosso, desde que o serviço de combate a incêndios seja prestado ou colocado à disposição do contribuinte, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1282 da repercussão geral.

A majoração dos honorários advocatícios recursais exige prévia fixação na sentença, sendo incabível sua aplicação quando não houver condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 1.013 e 85, § 11; Lei Complementar no 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 30, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1282), Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.11.2023; STF, RE 643.247/SP (Tema 16), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1.746.402/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.12.2018; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000; TJMT, Apelação 1033741-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária 115336/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da Execução Fiscal no 1001493-06.2019.8.11.0015, movida em face de DIEGO M DOS SANTOS & CIA LTDA, NELSON MARTINS DOS SANTOS e DIEGO MARTINS DOS SANTOS.

A decisão agravada (ID 295085355) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e julgando parcialmente procedente a cobrança dos débitos fiscais referentes à Certidão de Dívida Ativa de número 2017473786, mantendo, contudo, a ilegalidade da cobrança referente ao crédito do regime de estimativa simplificada.

Na decisão monocrática recorrida, a Relatora fundamentou que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1282), alterou o posicionamento anteriormente adotado e fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares". Com base nesse novo entendimento, afastou a declaração de inconstitucionalidade da TACIN.

Quanto ao ICMS Estimativa Simplificada, a decisão manteve o entendimento de sua ilegalidade, com base na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, por invadir competência reservada à lei complementar.

Em suas razões recursais (ID 302101866), o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma para constar o provimento integral do apelo, uma vez que não houve discussão sobre o ICMS Estimativa em sua fundamentação. Sustenta que "a legitimidade da cobrança do ICMS sob o regime de estimativa não foi objeto do apelo interposto, o qual se restringiu a tratar da constitucionalidade da TACIN".

Argumenta o agravante que, sobre a TACIN, a decisão embargada consignou que, "em consonância com a tese vinculante firmada no Tema 1282, impõe-se o afastamento da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com a consequente validade das CDA's que dela tratam", afastando a declaração de inconstitucionalidade da taxa.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a modificação do julgado para constar provimento integral ao apelo, reconhecendo-se o acerto da tese efetivamente deduzida no recurso, com a consequente fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Conforme certidão de ID 302138378, deixou-se de intimar os agravados por não ter sido formada a triangulação processual nos autos principais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, permitindo que a parte insatisfeita leve a questão ao conhecimento do órgão colegiado. No caso em análise, o Estado de Mato Grosso questiona o alcance da decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

A decisão hostilizada consta do seguinte conteúdo:

(...)

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN.

Verifica-se que a preliminar suscitada pelo apelante, referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 830 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a criação de regime tributário por estimativa deve respeitar os limites do princípio da legalidade tributária, não podendo ser instituído exclusivamente por legislação ordinária estadual.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LEGALIDADE DO REGIME. ARTIGO 30, INCISO III, DA LEI N.o 7.098/98. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) sob o fundamento de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de cobrança de ICMS por estimativa, nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998, é legal e se autoriza a cobrança do crédito tributário decorrente de falta de recolhimento ou recolhimento a menor.III. Razões de decidir 3. O artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), o qual autoriza a cobrança antecipada do ICMS com base na presunção de movimentação ou receita do contribuinte.4. O crédito executado, denominado ICMS por Estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo e que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese5. Recurso provido. Tese de julgamento: “O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998 e no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar no 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária”. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 30, III; CPC, art. 485, IV. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 632.265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.10.2015; TJMT, N.U. 1000396-96.2022.8.11.0004, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.03.2023; TJMT, N.U. 0000378-18.2010.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.(N.U 0003113-31.2006.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Em análise dos autos, verifica-se que o débito tributário foi enquadrado no artigo 30 inciso V da Lei 7.098/98, impende ressaltar que, a respeito da matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

Entendimento consolidado nesta e. Corte conforme os precedentes abaixo relacionados:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA. Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora. (Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 7/12/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ARTS. 87-J- 6 A 87-J-17 DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo). (Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009)– INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete no 266 do STF. Mérito. O art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar no 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea a do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar. (Apelação/Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016)

Assim, considerando que parte do crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada fato que se subsume aos entendimentos suso mencionados.

No que concerne a cobrança do TACIN, em 2017 o STF, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, que declarou indevida a instituição de taxa municipal com base na prestação do serviço de combate a incêndios, por se tratar de atividade geral, indivisível e custeada por impostos.

Tal entendimento serviu de base para diversos julgamentos posteriores, como o RE 1.179.245 AgR-EDv, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe de 23.3.2021), em que a Suprema Corte reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, e também a ADI 2908, com decisão que declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe.

Contudo, o STF, ao apreciar o RE 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral, alterou o posicionamento antes esposado e fixou a seguinte tese no Tema 1282:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Esse novo entendimento supera a interpretação então adotada por esta Câmara, na medida em que:

· Trata especificamente da competência dos Estados para instituir taxas relacionadas aos serviços do Corpo de Bombeiros, diferente da limitação imposta aos Municípios no Tema 16;

· Reconhece a possibilidade de caracterização da especificidade e divisibilidade de tais serviços, desde que postos à disposição do contribuinte ou efetivamente prestados, nos moldes do art. 145, II, da CF/88;

· Fixa entendimento de que a prestação por órgão de segurança pública não afasta, por si só, a possibilidade de incidência de taxa, desde que atendidos os critérios constitucionais.

No caso em análise, as Certidões de Dívida Ativa impugnadas referem-se à cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, que é tributo instituído com base na legislação estadual e cuja finalidade é custear serviços de prevenção e combate a incêndios, prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

Não há nos autos prova inequívoca de que tais serviços não são prestados ou não se encontram à disposição da empresa contribuinte. Da mesma forma, não se demonstrou ausência de critérios de cálculo vinculados à utilização potencial ou efetiva do serviço.

Dessa forma, em consonância com a tese vinculante firmada no Tema 1282, impõe-se o afastamento da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com a consequente validade das CDA’s que dela tratam, ressalvado o direito da parte contribuinte de discutir, em ação própria, eventual ausência de prestação do serviço ou vício específico no lançamento individual.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, mantendo a ilegalidade da cobrança referente ao crédito do regime de estimativa simplificada (ID.295085355)

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante. Ao examinar as razões do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, constato que sua insurgência limitou-se a questionar a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), não tendo apresentado argumentos específicos quanto à ilegalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada.

De fato, nas razões recursais, o Estado concentrou sua argumentação na necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 do STF (RE 1417155) e, no mérito, defendeu a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos prospectivos.

Na decisão monocrática ora agravada, reconheci a constitucionalidade da TACIN com base no novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1282 de repercussão geral, que fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

Contudo, ao dispor sobre o ICMS Estimativa Simplificada, a decisão monocrática extrapolou os limites da devolutividade recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação específica pelo Estado em seu recurso de apelação.

O princípio da devolutividade recursal, previsto no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, estabelece que o tribunal conhecerá apenas da matéria impugnada na apelação, salvo as questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício. No caso em análise, a questão relativa à legalidade do ICMS Estimativa Simplificada não foi devolvida ao tribunal por meio do recurso de apelação interposto pelo Estado.

Assim, considerando que a única tese efetivamente deduzida no recurso de apelação - a constitucionalidade da TACIN - foi acolhida na decisão monocrática, o recurso deveria ter sido provido integralmente, e não parcialmente como constou no dispositivo.

Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, verifica-se que, com o provimento integral do recurso de apelação, é incabível a majoração da verba honorária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é devida quando o recurso é improvido ou quando, sendo provido, resulta em condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É devida a majoração da verba honorária na instância recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando o recurso é provido com a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios. III - O Agravo Interno não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1.746.402/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Nesse sentido, também é o entendimento deste e.Tribunal:

“(...)
Cabe majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 371 e 85, §11; Lei 8.213/1991, arts. 59, 86, §2o e §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 704004/SC, Rel. Min. Paulo Medina, j. 06.10.2005; STJ, AgInt no AREsp 915.208/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.12.2016; TRF-3, ApCiv 5041367-98.2022.4.03.9999, Rel. Des. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023; TJMT, Apelação Cível 1033741-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024. (N.U 0001072-60.2014.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO AFASTAMENTO CAUTELAR E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - ERRO MATERIAL ENTRE O VOTO VENCEDOR E A EMENTA – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelo Autor e negou provimento, à unanimidade, ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de omissão acerca do afastamento cautelar e majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC e erro material entre o voto vencedor e a ementa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC. Tese de julgamento: 1. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 2.
Para que seja aplicado o art. 85, §11, do CPC, indispensável que o juízo a quo tenha, no ato sentencial, fixado a verba honorária. No caso em tela, o juízo a quo não fixou verba honorária a favor do Embargante, ao contrário, o condenou em honorários, pois julgou a ação improcedente. Logo, não há falar em majoração da verba sucumbencial, ante a ausência de sua fixação pelo juízo a quo.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
4. Também não há falar em erro material, pois a ementa reflete os exatos termos do voto vencedor. Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023) (N.U 1046424-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

No caso em análise, considerando que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser provido integralmente, com a consequente reforma da sentença que havia declarado a inconstitucionalidade da TACIN, não sendo cabível a fixação de honorários recursais em favor do Estado de Mato Grosso.

Contudo, observo que a sentença de primeiro grau não fixou honorários advocatícios, uma vez que a extinção da execução fiscal, sem condenação em honorários. Assim, não há honorários anteriormente fixados a serem majorados, o que inviabiliza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Nesse contexto, considerando que o provimento integral do recurso de apelação implica o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução fiscal, caberá ao juízo de primeiro grau, ao final do processo, fixar os honorários advocatícios devidos, observados os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão monocrática anterior, dando PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso de apelação, afastando a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa no 2017473786 neste aspecto.

Fica, por consequência, afastada a majoração dos honorários advocatícios recursais no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025